Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726916-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIAA SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido recurso. 2. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0709825-86.2022.8.07.0000, porque (i) o agravo não possui efeito suspensivo; (ii) corre o risco de "se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito”; (iii) podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, por afronta à segurança jurídica, à razoável duração do processo e ao princípio da economicidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41870424): (...) Irresignada, a exequente agravante interpôs o presente recurso alegando que aludida decisão vai de encontro à autoridade do acórdão proferido em sede do agravo de instrumento no 0709825-86.2022.8.07.0000, ressaltando a ausência de necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de recurso, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Eventualmente, aduz que o julgamento de mérito do agravo no 0709825- 86.2022.8.07.0000 derrubou a decisão provisória que suspendia o andamento do processo, devendo ser aplicado, por analogia, o disposto na Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. Em que pese os argumentos apresentados pela exequente agravante, em consulta ao andamento do agravo de instrumento no 0709825-86.2022.8.07.0000, verifica-se que em 16/10/2022 o processo foi suspenso em razão de Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 1170), estando pendente, portanto, o trânsito em julgado do decisum. Salienta-se que o efeito prático do cumprimento imediato do acórdão, com a incidência do IPCA-E como índice de correção, poderá implicar em prejuízo à parte contrária diante da possibilidade de alteração dos critérios de correção do valor. Em outras palavras, em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual tumulto no processo. Ademais, considerando que o §3o do artigo 535 do CPC estabelece que o requisitório apenas será expedido após rejeitadas as alegações do ente público, não há que se falar em reforma da decisão que determinou que se aguarde o julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0709825-86.2022.8.07.0000. Assim, a despeito de não incidir as regras dispostas nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, do CPC, e da existência de julgados acerca da possibilidade de restituição ao Erário de valores recebidos por servidores em razão de decisão precária, a suspensão revela-se adequada no presente feito à luz dos princípios da segurança jurídica e economia processual; e em razão dos riscos de decisões contraditórias e tumulto processual, ressaltando-se que resta pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0709825- 86.2022.8.07.0000. Nesses termos, não procede o pedido de reforma da decisão agravada para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Igual teor: (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2022). Demais disso, como já mencionado, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Por fim, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028